Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e da documentação acostada pelos apelantes[1], que, conquanto públicos, ainda não foram submetidos ao contraditório nestes autos, repercutindo, segundo aventado, nas teses que ventilaram, notadamente sobre as defesas processuais que formularam, diga o apelado, em 5 (cinco) dias, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18473320; ID 18473321; ID 18473322; ID 18473323.